Tribunal: TJBA
Processo: 8023612-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023612-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ORLEIDE TELES PEREIRA FRAGA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
MUNICIPIO DE CANARANA
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF. EXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM ATÉ CONCLUSÃO DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

1.
A suspensão de vantagem remuneratória, reconhecida anteriormente pela Administração Pública, sem a instauração de prévio processo administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

2. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, especialmente diante da natureza alimentar da verba suprimida, é cabível a concessão do efeito suspensivo para determinar o restabelecimento do pagamento da vantagem até o julgamento final do mandado de segurança.

3. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023612-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ORLEIDE TELES PEREIRA FRAGA e como apelada MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câ
mara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora